Tribunal: STF
Processo: ARE 1324155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Servidor Público que exerceu o cargo de professor de 1º grau no Município de Volta Redonda. Aposentadoria por invalidez. Transtorno misto de ansiedade e depressão. Tribunal de Contas suscita possível acumulação ilícita ao detectar processo de aposentadoria por invalidez requerida pelo mesmo servidor, como fiscal de transportes coletivos de Barra Mansa. Intimação para que seja exercida a opção pelo recebimento dos proventos relativos a apenas um dos cargos públicos. Impetração de writ sob alegação de que o cargo exercido em Barra Mansa seria técnico, com atribuições previstas em lei municipal, logo a cumulação seria lícita. Concessão de liminar para obstar a suspensão do pagamento de qualquer de suas aposentadorias, até o julgamento de mérito do presente mandamus. Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança.
    Acolhimento. Cumulação constitucional. Artigo 37, XVI, b da Constituição da República. Como bem tratou a douta Procuradora de Justiça, em seu Parecer Ministerial, de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele cujo conjunto de atribuições reclama conhecimentos específicos na área de atuação do profissional. A Lei Municipal nº 2.959/1997 (Pasta 194), estabelece que os cargos permanentes de Fiscal de Transporte Coletivo destinam-se a “orientar o cumprimento de leis, regulamentos e normas que regem a concessão do transporte coletivo, público e particular de passageiros”, o que, segundo a Procuradoria de Justiça, não implica o cumprimento de tarefas tão somente burocráticas e repetitivas, mormente quando examinadas as atribuições específicas de fiscalização previstas nos artigos 45 a 48 do Decreto nº 8.391/2016 do Município de Barra Mansa, que aprova o Regulamento Operacional do Serviço de Transporte Coletivo daquela Edilidade.
    Revela-se absolutamente contraditório o comportamento da Administração ao ter permitido o ingresso do impetrante no serviço público, e, desde então, efetuando descontos previdenciários sobre a sua remuneração e, quando este cumpre integralmente os requisitos para se aposentar, simplesmente lhe nega o direito à aposentação sob o argumento de que a segunda investidura no serviço público se deu de forma irregular porque os cargos eram inacumuláveis. 
    Se os cargos eram inacumuláveis e o servidor não poderia perceber proventos de ambos, a Administração não poderia ter permitido o seu ingresso no serviço público e efetuado descontos previdenciários sobre os vencimentos desse segundo cargo, caracterizando-se tal conduta como venire contra factum próprio.
    Ordem concedida, tornando-se definitiva a liminar. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A Lei Municipal nº 2.959/1997 (Pasta 194) estabelece que os cargos permanentes de Fiscal de Transporte Coletivo destinam-se a “orientar o cumprimento de leis, regulamentos e normas que regem a concessão do transporte coletivo, público e particular de passageiros”, o que, segundo a Procuradoria de Justiça, não implica o cumprimento de tarefas tão somente burocráticas e repetitivas, mormente quando examinadas as atribuições específicas de fiscalização previstas nos artigos 45 a 48 do Decreto nº 8.391/2016 do Município de Barra Mansa, que aprova o Regulamento Operacional do Serviço de Transporte Coletivo daquela Edilidade.
    É fato incontroverso que, desde novembro de 2006, quando o impetrante se aposentou do cargo de fiscal de transportes coletivos de Barra Mansa, ele conta com o orçamento proveniente do seu trabalho exercido em ambos os cargos.
    Não é razoável que, após integrar o seu patrimônio jurídico por mais de uma década, uma dessas verbas, de caráter alimentar, venha a ser excluída ao argumento de que uma das investiduras teria sido irregular, por inadmitir a percepção cumulativa.
    Ora, desde o ano de 2006, o impetrante recebe acumuladamente proventos pela aposentadoria nos cargos sobre os quais sempre incidiram descontos previdenciários, gerando no servidor a legítima expectativa continuar a recebê-los.
    Se os cargos eram inacumuláveis, a Administração não poderia ter permitido que o impetrante tivesse tomado posse no segundo cargo e muito menos contribuído para a Previdência por todos esses anos.
    Embora a Administração Pública tenha o poder-dever de rever seus próprios atos e anulá-los ou revogá-los quando eivados de ilegalidade, este poder não é irrestrito, estando submetido a limitação temporal.
    O art. 53 da Lei 5.427/2009 dispõe que estabelece normas sobre atos e processos administrativos no âmbito deste Estado, estabelece o prazo decadencial de cinco anos, tal como previsto na Lei Federal (Lei nº 9.784/99) para a Administração anular os atos administrativos que resultem em efeitos favoráveis para os administrados, salvo comprovada má-fé.
    (...)
    Portanto, inegável o interesse público na consolidação de situações aparentemente legítimas e realizadas com boa-fé que se prolongaram por considerável lapso temporal, sob pena de ofensa aos princípios da confiança e segurança jurídica.
    (...)
    Revela-se absolutamente contraditório o comportamento da Administração ao ter permitido o ingresso da impetrante no serviço público e, desde então, vem efetuando descontos previdenciários sobre a sua remuneração e, quando este cumpre integralmente os requisitos para se aposentar, simplesmente lhe nega o direito à aposentação sob o argumento de que a segunda investidura no serviço público se deu de forma irregular porque os cargos eram inacumuláveis.
    Se os cargos eram inacumuláveis e o servidor não poderia perceber proventos de ambos, a Administração não poderia ter permitido o seu reingresso no serviço público e efetuado descontos previdenciários sobre os vencimentos desse segundo cargo, caracterizando-se tal conduta como venire contra factum proprium. 
    (...)
    O princípio do venire contra factum proprium encontra-se sedimentado na jurisprudência e consubstanciado em diversos dispositivos do Código de Processo Civil.
    (...)
    No caso, não é mais admitido que seja negado o direito de o impetrante ter registradas as aposentadorias, restando evidente a preclusão da Administração nesse sentido.
    Não cabe no processo de aposentação de servidor público esquadrinhar toda a sua vida funcional para chegar à surpreendente conclusão de que o cargo que ocupou seria inacumulável, embora ele já estivesse inativo naquele cargo.
    O objeto do processo de aposentadoria é a fixação dos proventos. E assim é que desde quando investido no cargo tal fato fora submetido à Corte de Contas sem que ela tempestivamente levantasse óbice. Não cabe, agora, ficar investigando toda a sua vida pregressa e decidir sobre o que não é objeto do processo de aposentadoria.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente